Tribunal: TJSP
Processo: 0074380-95.2012.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33699
Registro: 2021.0000019775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0074380-95.2012.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante RETRO SILVA ESCAVAÇÕES LTDA ME, é embargado MAPFRE
VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33699
Embargos de Declaração Cível no 0074380-95.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 33699
2
Embargante: RETRO SOLVA ESCAVAÇÕES LTDA ME
Embargado: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
Comarca: São José do Rio Preto 4a Vara Cível.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
QUALQUER
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
ALEGAÇÕES
QUE
NÃO
PASSAM
DE
INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. PRETENSÃO
DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA
TURMA JULGADORA. CARÁTER EXPRESSAMENTE
INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 652/654), opostos contra o
acórdão de fls. 645/649, que por votação unânime acolheu parcialmente os embargos
de declaração opostos pela autora, sem efeitos modificativos.
Alega a autora-embargante, em síntese, que constou do acórdão
embargado, que não se confunde participação obrigatória com franquia, e portanto,
“há de se interpretar então que NÃO há efetivamente nenhum valor de franquia a
ser descontado da indenização deferida, se a apólice NÃO indica nenhum valor de
franquia” (fl. 653). Aduz a necessidade de prequestionamento dos artigos 47 do
CDC e 423 do CC. Afirma a necessidade de pronunciamento quanto ao valor a ser
descontado da indenização, afirmando não haver previsão de referido valor na
apólice. Pede o acolhimento dos embargos.
Tendo em vista a aposentadoria do Desembargador NESTOR
DUARTE, e por força do art. 109, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal1, os
presentes embargos declaratórios vieram conclusos a esta Relatora, que aceita a
1 Art. 109. Deixará de ser juiz certo no processo o desembargador que vier a afastar-se, a qualquer título, por período superior
a sessenta dias, depois da aposição de visto nos autos ou do pedido de adiamento; ele, seu substituto ou sucessor, no entanto,
continuam como juiz certo dos processos que vierem a ser distribuídos por prevenção. § 1o O revisor ou o segundo juiz, ou o
seguinte na ordem de antiguidade, substituirá o relator afastado ou impedido, nos embargos de declaração, uniformização de
jurisprudência, assunção ou dúvida de competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33699
Embargos de Declaração Cível no 0074380-95.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 33699
3
conclusão.
É o relatório.
Inexiste qualquer falha a ser sanada no acórdão, motivo pelo qual
ficam rejeitados os presentes declaratórios.
Os embargantes fazem jogo de palavras, atribuindo leitura estrábica à
decisão embargada a fim de justificar a sua interposição sob a alegação de ter nele
havido omissão, quando, na verdade, o que se vê é a reiteração das razões dos
embargos de declaração anteriormente opostos.
O acórdão fundamentou e enfrentou todos os argumentos trazidos
pelos embargantes, inexistindo qualquer contradição ou omissão, especialmente no
ponto em que se afirma que “não se confunde participação obrigatória com
franquia” (fl. 649).
Sobre ao tema abordado no presente recurso, aliás, já havia constado
no acórdão que julgou os recursos de apelação interpostos pela autora e pela ré que
“com o escopo de evitar enriquecimento sem causa, reparo merece a r. sentença,
devendo-se descontar o valor da franquia, sub-rogando-se a seguradora nos direitos
de proprietária da retroescavadeira” (fl. 633).
Outrossim, da mera leitura da proposta de seguro firmada entre as
partes verifica-se que a franquia e a participação obrigatória do segurado (“POS”)
constituem institutos distintos, tanto é que representam valores diversos (fl. 74).
Assim, nenhum vício há que ser sanado no v. acórdão, cediço que o
cálculo quanto ao valor da indenização será obtido na fase de cumprimento de
sentença.
Assim sendo, verifico que o objetivo da embargante é rediscutir o
mérito recursal pela via estreita dos embargos de declaração, situação que,
evidentemente, não se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do
recurso, previstas no art. 1.022 do CPC. Saliente-se que a matéria arguida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33699
Embargos de Declaração Cível no 0074380-95.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 33699
4
omissa foi clara e suficientemente estabelecida no acórdão embargado, não tendo
cabimento pretender a existência de ausência de determinação a respeito. Sobreleva
ponderar, ainda, que não pode ser considerado contraditório, omisso ou obscuro o
acórdão pelo simples fato de não haver identidade entre o entendimento adotado pelo
colegiado e o defendido pela embargante, que deverão manifestar eventual
inconformismo em recurso adequado e não nos presentes embargos de declaração.
Destaca-se o Enunciado 13 da ENFAM, que prevê que “O art. 489, §
1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos
invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes”, mormente porquanto os argumentos deduzidos pelas partes não são
capazes de infirmar a conclusão aqui adotada.
Por outro lado, pronunciar-se expressamente sobre dispositivos de lei
não é tarefa da turma julgadora, orientando-se a pacífica jurisprudência no sentido de
que "os embargos declaratórios não constituem meio hábil para a dilucidação de
infringência ou não de artigos de lei, senão aclarar dúvidas, suprir omissões ou
obscuridade do julgamento" (Emb. Decl. 251.184/8-01
2a Câm. - Rel. Juiz
ANDREATTA RIZZO - J. 21.2.90 - v.u.), não se vislumbrando na decisão colegiada
afronta a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais, dispensando
comentários específicos a respeito, porquanto "não há determinação normativa de
que, para que se consume o prequestionamento indispensável à admissibilidade do
recurso excepcional, cada preceito apontado como ofendido seja individualmente
apreciado" (JTACSP-LEX - 171/527).
Anoto, ademais, que aos presentes embargos aplica-se o art. 1.025, do
CPC, o qual consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de
declaração.
O recurso perde possível sustentação, e a pretensão está fora dos
padrões exigidos pelo artigo 1.022 do CPC, uma vez que não há no acórdão
embargado qualquer contradição ou obscuridade, tampouco omissão a ser sanada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos de
declaração, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33699
Embargos de Declaração Cível no 0074380-95.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 33699
5
Relatora